Tribunal: CARF
Processo: 10860.721772/2018-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.721772/2018-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.404 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2024
Recorrente
IMAR FERREIRA COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
MULTA.
VALOR
SUPOSTAMENTE
EXORBITANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
Não pode a autoridade fiscal ou mesmo os órgãos de julgamento administrativo
afastar a aplicação da multa legalmente prevista, sob a justificativa de que tem
valor exorbitante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)) e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Thiago Alvares Feital, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo Freitas de Souza Costa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721772/2018-40
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721772/2018-40

Trata-se de recurso voluntário (fls. 59/63) interposto contra decisão no acórdão
03-83.411 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DF) de fls. 40/52, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito
tributário formalizado na Notificação de Lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física,
lavrada em 03/09/2018, no montante de R$ 274.646,07, já incluídos multa de ofício (passível de
redução) e juros de mora (calculados até 28/09/2018), com a apuração das seguintes infrações:
“Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente — Tributação Exclusiva”, no montante
de R$ 397.919,01 e “Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Indevidamente Declarado — Tributação Exclusiva”, alterando o número de meses declarado de
51,0 para 1,0 (fls. 11/21), em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício
de 2015, ano-calendário de 2014, entregue em 30/04/2015 (fls. 30/39).
Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório, o resumo constante no acórdão recorrido
(fls. 41/42):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da DRF/Taubaté/SP,
notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015,
ano-calendário 2014. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 129.690,74,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE –
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA
Omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente sujeitos a tributação
exclusiva na fonte recebido da fonte pagadora Companhia Brasileira de Alumínio, no
valor de R$ 397.919,01. Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto
retido na fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Complementação da Descrição dos Fatos
Em resposta à intimação, o contribuinte apresentou documentos referentes à ação
judicial que deu origem aos rendimentos aqui analisados. Apesar de intimado
para apresentar planilha de cálculos, o contribuinte não apresentou os cálculos
homologados pelo Juízo, apresentando os valores finais homologados. Em razão
disso, não foi possível excluir verbas não tributáveis, com exceção dos
honorários advocatícios.
RENDIMENTO BRUTO: R$ 691.173,21
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: R$ 76.842,70
VALOR TRIBUTÁVEL: 614.330,51
DOSSIÊ 10010.044431/0818-54
- NÚMEROS DE MESES RELATIVO A RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE INDEVIDAMENTE DECLARADO – TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA
Constatou-se informação inexata de número de meses referentes a rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente da fonte pagadora Companhia Brasileira de
Alumínio, alterando o número de meses de 51 meses para 1 mês.
Complementação da Descrição dos Fatos
Em resposta à intimação, o contribuinte apresentou documentos referentes à ação
judicial que deu origem aos rendimentos aqui analisados. Apesar de intimado
para apresentar planilha de cálculos, o contribuinte não apresentou os cálculos
homologados pelo Juízo ou outro documento que permita a conferência do
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721772/2018-40

número de meses por ele declarado. Em razão disso, está sendo alterado o
número de meses de 51 para 01.
DOSSIÊ 10010.044431/0818-54
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
(...)
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 17/09/2018 (AR de fl. 24), o contribuinte
apresentou impugnação em 16/10/2018 (fls. 02/06), com os seguintes argumentos, consoante
resumo no acórdão recorrido (fl. 42):
(...)
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 17/09/2018, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 24) e em 16/10/2018, no pedido de impugnação (fl. 02/06),
acompanhado dos documentos de fls. 07/10, alega que:
- recebeu por meio de Ação Trabalhista verbas indenizatórias e remuneratórias;
- por erro formal declarou os valores recebidos em campo diverso;
- a fonte pagadora, Companhia Brasileira de Alumínio, deverá ser trazida à baila para
demonstração das suas retenções quanto ao pagamento das verbas;
- quanto as verbas remuneratórias, sofreu retenção de imposto de renda de R$ 38.324,31
e o restante foi de verbas não remuneratórias e, portanto, não tributáveis;
- apresentou a Receita Federal o acordo que discrimina a retenção efetuada pela fonte
pagadora;
- não há documento algum com a informação de que o saldo recebido não se refere a
verba não indenizatória;
- desproporcional a cobrança de multa no importe de R$ 97.268,05;
- o fisco não dispõe do cálculo discriminado da sentença para a devida apuração do
débito, visto que nem o contribuinte possui, pois os autos estão arquivados;
- o único documento juntado do processo no 01823004020095150108 é a sentença que
informa os débitos mas não os discrimina;
- o correto seria a solicitação e apresentação da cópia integral dos autos para
detalhamento dos valores, pois o único documento utilizado pelo fisco para a apuração
da diferença do imposto é o da fonte pagadora, que é passível de erro.
Requer realização de diligências necessárias à elucidação das questões ora suscitadas,
cancelamento do lançamento bem assim da multa pretendida.
Da Decisão da DRJ
A 6a Turma da DRJ/BSB, em sessão de 14 de fevereiro de 2019, no acórdão 03-
83.411, julgou a impugnação procedente em parte, para, após reajuste da base de cálculo, com
acréscimo ao valor líquido recebido de R$ 512.291,32, do valor de R$ 362,50 da contribuição à
previdência oficial e do valor de R$ 38.324,31 do imposto de renda, totalizando a base de cálculo
reajustada em R$ 550.978,13. Desse montante, o impugnante faz jus a dedução dos honorários
advocatícios no valor de R$ 76.842,70, resultando valor a ser declarado de R$ 474.135,43,
mantendo a omissão de rendimentos no montante de R$ 257.723,90 (R$ 474.135,43 – R$
216.411,50). Em decorrência dos ajustes foi apurado um saldo de imposto a pagar de R$
91.137,09 (fls. 40/52).
Do Recurso Voluntário
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721772/2018-40

O contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ em 28/02/2019 (AR de fl. 56) e
interpôs recurso voluntário em 01/04/2019 (fls. 59/63), em que repisa os mesmos argumentos da
impugnação, abaixo reproduzidos:
(...)
1. Dos fatos que originaram a autuação fiscal:
O impugnante reitera os termos da impugnação inicial face a discordância da sentença
em primeiro grau de análise, inclusive sobre o valor de multa que considera abusivo
bem como reanálise de questões não observadas até o momento.
O impugnante por meio de Ação Trabalhista documentada já na retificação na
declaração do IRPF recebera quantia referente a verbas indenizatórias e remuneratórias.
Anote-se que por erro formal o Impugnante declarou em campo diverso os valores
recebidos, tanto que após demonstrou a Impugnada os valores recebidos a título de
verbas trabalhistas tributáveis e isentas.
A fonte pagadora das verbas a Companhia Brasileira de Alumínio (cnpj n°
61.409.892/0003- 35) a qual deverá ser trazida à baila para demonstração das suas
retenções quanto ao pagamento das verbas de cunho.
O Impugnante declarou ao fisco o valor referente as verbas remuneratórias o qual sofreu
retenção no importe de R$ 38.324,31 (trinta e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e
trinta e um centavos), sendo que o restante foi à título de verbas não remuneratórias e,
portanto, não tributáveis.
O Impugnante dirigiu-se a receita e apresentou o acordo que discrimina a retenção feita
pela fonte pagadora, sendo que não há em documento algum apresentado informação de
que o saldo recebido não se refere a verba não indenizatória, o que não contempla a
hipótese de incidência do fato gerador.
Ademais, a desproporcional cobrança de multa no importe de R$ 97.268,05 que beira ao
valor total do débito tributário, sendo de plano excessiva.
2. da Insuficiência de provas para autuação.
O fisco não dispõe do cálculo discriminado da sentença para a devida apuração do
débito, visto que nem o Impugnante possui, pois os autos estão arquivados e o único
documento juntado do processo n° 01823004020095150108 é sentença que também
segue anexa a presente que informam os débitos mas não menciona o discriminativo.
Desta forma, o correto seria a solicitação e apresentação da cópia integral dos autos para
o detalhamento de valores, pois o único documento utilizado pelo fisco para a apuração
da diferença do imposto é sobre o que a fonte pagadora reteve, ou seja, passível de erro.
3. Do pedido:
Assim colocada a questão e, em síntese, considerando:
I - a falta de comprovação material o ilícito fiscal constante do auto de lançamento e
infração;
II - a imprevalência do crédito tributário pretendido;
III - a ilegitimidade das ações compreendidas pelo fisco, através da qual o autuante quer
receber tributos sem o fato gerador que justifique seu nascedouro;
IV - Prazo para solicitação da cópia integral dos autos 01823004020095150108,
atendando-se ao fato de estarem arquivados, para a discriminação das verbas
trabalhistas, visto a insuficiência de provas pelo fisco;
V - Inexigibilidade da multa aplicada face seu exorbitante valor perante o valor do
imposto pretendido pelo fisco;
RAZÃO PELA QUAL
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721772/2018-40

Requer de Vossa senhoria a declaração de cancelamento do lançamento dos valores
contidos no auto de infração que ora se ataca, tornando-se sem efeito o imposto exigido,
bem assim a multa pretendida, com a competente baixa dos seus registros nesse Órgão,
por não estar legitimada a pretensão do agente do fisco.
Requer, outrossim, a realização de diligências, aquelas necessárias à plena elucidação
das questões ora suscitadas, utilizando-se de todos os meios de provas admitidos.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade devendo pois ser conhecido.
No recurso voluntário, conforme aduzido anteriormente, o Recorrente repisa os
mesmos argumentos da impugnação, não se insurgindo especificamente com o que foi decidido
pelo juízo a quo, alegando o que segue: (i) ter apresentado acordo contendo discriminação da
retenção feita pela fonte pagadora e que o saldo recebido se refere a verba indenizatória, não
contemplando hipótese de incidência do fato gerador do imposto de renda; (ii) afirmou ser
desproporcional a cobrança da multa e (iii) solicita realização de diligências necessárias a plena
elucidação das questões suscitadas.
Inicialmente o Recorrente afirma ter apresentado documento, no caso, sentença
decorrente de ação trabalhista, demonstrando a retenção de imposto de renda sofrida e que as
verbas recebidas não teriam a incidência do imposto de renda por serem de cunho indenizatório.
Consta na “Complementação da Descrição dos Fatos” da Notificação de
Lançamento, que apesar de intimado a apresentar a planilha de cálculos, o contribuinte não
apresentou os cálculos mas apenas os valores finais homologados pela justiça trabalhista, de
modo a comprovar as possíveis verbas não sujeitas à tributação pelo imposto de renda e,
também, a quantidade de meses por ele declarado, ou seja, 51 meses (fls. 14 e 16).
Com a impugnação e com o recurso voluntário, o contribuinte deixou novamente
de apresentar tais documentos, limitando-se a insistir na realização de diligência para a obtenção
de documentos que já deveriam ter sido apresentados por ocasião do lançamento.
Em relação ao pedido de diligência e a insurgência contra o valor da multa
aplicada, utilizamos como razão de decidir os fundamentos da decisão recorrida, mediante a
reprodução dos seguintes excertos (fls. 43/44 e 49/50):
(...)
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
O impugnante requer sejam realizadas diligências necessárias à elucidação das questões
suscitadas.
Argumenta que a fonte pagadora deveria ser chamada ao processo para demonstrar as
retenções realizadas, que deveria ser solicitada e apresentada a cópia integral do
processo judicial com o detalhamento dos valores.
Vejamos o que estabelecem os artigos 35 e 36 do Decreto 7.574/2011 a respeito da
realização de diligência:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721772/2018-40

Art.35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando
entendê-las necessárias para a apreciação da matéria litigada (Decreto no 70.235,
de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro de
1993, art. 1o ).
. . .
Art.36. A impugnação mencionará as diligências ou perícias que o sujeito
passivo pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação de quesitos referentes aos exames desejados, e, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito deverão constar da
impugnação (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, inciso IV, com a redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ).
. . .
§2o Indeferido o pedido de diligência ou de perícia, por terem sido consideradas
prescindíveis
ou
impraticáveis,
deverá
o
indeferimento,
devidamente
fundamentado, constar da decisão (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 18 e 28,
com as redações dadas pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ).
. . .
O art. 63 do Decreto no 7.574/2011, trata da convicção do julgador quanto à realização
de diligências:
Art.63. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante,
a realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36
(Decreto no 70.235, de 1972, arts. 29 e 18, com a redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993, art. 1o).
Quanto ao pedido de diligência solicitado pelo sujeito passivo, há que se observar que a
autoridade julgadora deve examinar o pedido de realização de diligências ou perícias
formulado, mandando realizar (de ofício ou a requerimento) aquelas que forem
necessárias e indeferindo-as que considerarem prescindíveis ou impraticáveis.
Assim, apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a sua realização,
compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as
que considerarem prescindíveis ou impraticáveis.
A realização de diligência pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida
por uma das partes ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico
especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos presentes
autos.
Cabe ao interessado juntar aos autos todos os documentos necessários, como, por
exemplo, planilha de cálculo discriminando as verbas e valores recebidos.
Portanto, considera-se que o ônus da prova cabe à contribuinte, não devendo sua inércia
ser substituída pela atuação da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, rejeita-se o pedido de diligência requerido.
(...)
- MULTA DE OFÍCIO
Primeiramente, convém enfatizar que o procedimento administrativo de lançamento é
atividade plenamente vinculada e obrigatória, como determina o parágrafo único do art.
142 da Lei no 5.172/1966, CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721772/2018-40

devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O art. 44, da Lei no 9.430/96 e alterações posteriores, disciplina a multa no caso de
lançamento de ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei no 11.488, de
2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea "b", com nova redação
pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea "c", com nova redação pela Lei no 11.488, de 2007)
§3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o
da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991.
§4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que
derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de
qualquer incentivo ou benefício fiscal.
§5o Aplica-se também a multa de que trata o inciso I do caput sobre: (Incluído
pela Medida Provisória no 472, de 2009)
I-a parcela do imposto a restituir informado pelo contribuinte, pessoa física, na
Declaração de Ajuste Anual, que deixar de ser restituído em razão da constatação
de infração à legislação tributária; e (Incluído pela Medida Provisória no 472, de
2009)
II-o valor das deduções e compensações indevidas informadas na Declaração de
Ajuste Anual da pessoa física. (Incluído pela Medida Provisória no 472, de 2009)
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721772/2018-40

Da análise dos dispositivos legais expostos, constata-se que a multa de ofício de 75% é
devida nos casos de declaração inexata, independentemente da intenção do contribuinte
em fraudar o fisco.
Portanto, uma vez que o imposto não foi pago no prazo previsto na legislação, cabível
cobrança da multa de ofício.
Não se pode afastar a aplicação da multa de ofício, por falta de previsão legal, além de
ser o lançamento uma atividade vinculada, não dependendo da liberalidade da
autoridade fiscal.
(...)
Em complemento aos fundamentos acima reproduzidos, convém ressaltar que a
matéria a respeito do indeferimento fundamentado do pedido de diligência não se constitui em
cerceamento de defesa, é objeto da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de observância
obrigatória por parte de seus membros:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Quanto à insurgência em relação ao valor excessivo da multa aplicada, o
fundamento legal para o lançamento da multa de oficio de 75% encontra-se no artigo 44, inciso I
da Lei no 9.430, de 1996, não havendo previsão para reduzi-la.
Em obediência ao princípio da legalidade não há amparo legal para que, por meio
de interpretação analógica, isentar-se ou reduzir o percentual de multas, ainda que o contribuinte
não tenha agido de má-fé.
Não se pode perder de vista que o lançamento da multa por descumprimento de
obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta emissão de juízo de valor
quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja vista que uma vez definido o
patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao aplicador da lei ponderar quanto a
sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, aplicou a multa no patamar fixado na legislação.
Não há, portanto, como se deferir o pedido para redução da multa.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 78
DF CARF MF
Original